Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-48.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002137-48.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGRA RODRIGUES DA SILVA MESQUITA TOLEDO - CPF: 002.027.491-26 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), R. C. M. T. - CPF: 109.151.931-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
DA AUTORA NO VOO DE IDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 143278745), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2) Ocorrência de falha na prestação do serviço;

3) Ocorrência de dano material e moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
alega que adquiriu para si e para sua filha, passagens aéreas, partindo de Cuiabá/MT,
no dia 30/03/2022, com horário de embarque às 04h20min e partida às 05h05min
, conexão em Brasília/DF com horário de embarque às 07h55min, conforme comprovantes juntados nos ids. 143278726 e 143278728, sendo que o destino final se daria às 10h15mim no Rio de Janeiro/RJ (id. 143278728).

Afirma que chegou com sua filha ao aeroporto de Cuiabá/MT para fazer o
check in

às 04h05mim
,
e foram impedidas de embarcar sob o argumento de terem incidido em “no show”. Afirma que também não foi possível fazer o
check in
online, pois o sistema estava indisponível.

Aduz que, após várias insistências, o preposto da reclamada remarcou a passagem para novo voo, que saiu às 11h10min de Cuiabá/MT, chegando no Rio de Janeiro/RJ, somente às 21h15min, contudo, teve que arcar com o pagamento da taxa de remarcação de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

A
reclamada, em sede de contestação (id. 143278735), assevera
que não há qualquer comprovante nos autos de que a autora tenha se apresentado no portão de embarque com a antecedência necessária, tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse.

Por sua vez, a autora se manifestou no id. 143278743, que:
“(...) Havendo dúvida e este d. juízo não esteja completamente convencido do direito das Autoras, requer que seja marcada audiência de instrução e julgamento para esse fim.”

A MMª Magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o fundamento de ausência de provas de que a autora não foi responsável pelo “no show” ou de que tenha ocorrido falha na prestação de serviço pela reclamada.

Pois bem, com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MMª. Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a apresentação no horário correto para o embarque no voo.

Além disso, observa-se que antes da sentença, o reclamante havia pugnado
especificamente
pela necessidade de produção de prova oral em audiência de instrução, para oitiva de testemunhas (id.
143278743)
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022